Tribunal: TCU
Processo: 003.463/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal, ao realizar atividade no intuito de acessar indevidamente bancos de dados daquele órgão em busca de informações protegidas por sigilo.

Inteiro teor:
Acórdão 697/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), sobre possíveis irregularidades na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas a suposto ato de agente público "com desvio de finalidade, dispêndio ilegítimo de recursos públicos e utilização de tempo e recursos materiais e de tecnologia da informação da RFB, para acessar indevidamente bancos de dados protegidos por sigilo". Considerando que está em curso, no âmbito da Corregedoria-Geral da Controladoria-Geral da União (CGU) a Investigação Preliminar Sumária (IPS) 00190.102455/2023-73, com prazo de encerramento inicialmente previsto para 13/9/2023, cujo propósito é apurar supostas interferências de funcionários da Receita Federal do Brasil em um processo administrativo disciplinar ainda não finalizado; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), no sentido da conveniência de o TCU aguardar o deslinde da mencionada investigação, para continuidade do presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, 135, 137 e 157 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, por atender os requisitos pertinentes, e sobrestar os presentes autos, até a conclusão do IPS acima mencionado, sem prejuízo da determinação objeto do subitem 1.6 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.463/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar à CGU que remeta a esta Corte de Contas as informações, os encaminhamentos e os documentos relacionados à IPS 00190.102455/2023-73, tão logo esteja concluído.